Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-65.2025.8.11.0087
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a reclamação sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de instrução, com condenação ao pagamento das custas processuais. A recorrente sustenta a nulidade da sentença, por não ter sido regularmente intimada para o ato processual, apesar de ser assistida pela Defensoria Pública e de haver requerimento expresso de intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por contumácia é válida diante da ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para comparecimento à audiência de instrução. III. RAZÕES DE DECIDIR. O benefício da gratuidade da justiça presume-se deferido quando não há

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001959-65.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOCINARA PILLON BORDIN - CPF: 568.653.090-49 (RECORRENTE), GLEIDIANE FERREIRA LIMA - CNPJ: 44.860.398/0001-01 (RECORRIDO), OSMAR JUNIO ALVES PEREIRA CALLEGARI - CPF: 754.561.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026